Tribunal: STF
Processo: Rcl 60489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Selt Engenharia Ltda. contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT da 3ª Região) proferida nos Autos nº 0011666- 06.2016.5.03.0106. 



    2. Na presente reclamação, alega-se violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Sustenta-se, ademais, (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim, e (ii) ofensa ao decidido no RE 635.546 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 383. Destaca que, “apesar de existir determinação desta Suprema Corte para suspender processos que possuem matérias idênticas às abordadas no RE 635.546, RE 958.252 e no ARE 791.932, não houve a suspensão”.



    3. Requer, assim, o seguinte:



    1) A concessão da tutela de evidência, com fulcro no artigo 311, inciso II, do CPC, determinando a suspensão imediata dos efeitos do acórdão prolatado pela Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, nos autos do processo n. 0011666-06.2016.5.03.0106; 



    1.1) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pelo indeferimento do que postulado no item “1” supra, a Reclamante pede que seja concedida a tutela de evidência, determinando a suspensão do processo, com base no sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos processos ARE 791.932, RE 635.546 e ARE 713.211; 



    2) Ad argumentandum tantum, na hipótese de esta Colenda Corte não entender estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de evidência, requer a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado; 



    2.1) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pelo indeferimento do que postulado no item “2” supra, a Reclamante pede que seja concedida a tutela de urgência, determinando a suspensão do processo, com base no sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos processos ARE 791.932, RE 635.546 e ARE 713.211; 



    (...)



    5) No mérito, requer o provimento desta reclamação, de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região nos autos do processo n. 0011666- 06.2016.5.03.0106, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que a Turma em questão realize novo julgamento com fulcro em tudo que ora pleiteado na presente peça, observando, via de consequência, a 16 reserva de plenário e o que decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. 



    5.1) Alternativamente, que seja determinada a suspensão do processo n. 0011666-06.2016.5.03.0106, em razão do descumprimento da suspensão determinada nos processos ARE 791.932, RE 635.546 e ARE 713.211.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    7. Na sequência, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    8. Ainda, em sessão virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021, esta Corte finalizou o julgamento do RE 635.546, paradigma do Tema 383 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: a “equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



    9. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido no ano de 2017. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.



    10. Embora não seja o caso de aplicação dos referidos temas da repercussão geral, prospera o argumento da parte reclamante de que houve violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/1995 dispõe: “§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    11. Destaco que o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição Federal, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    12. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários, o que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    13. A jurisprudência do STF entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confira-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.



    14. Na decisão reclamada, concluiu-se que as tarefas se inserem no contexto de atividade-fim da segunda demandada, o que configuraria ilicitude da terceirização. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu, por meio de seu órgão fracionário, interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da CF/88, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (Autos nº 0011666- 06.2016.5.03.0106) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator